Tribunal: TJSP
Processo: 1000846-50.2018.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DO DO PREPOSTO DA RÉ NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Se as circunstâncias que envolveram o acidente de trânsito não autorizam reconhecer o comportamento culposo imputado ao condutor do veículo, descabe a percepção de verbas indenizatórias".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000713680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000846-50.2018.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense, em que são apelantes
DANILO APARECIDO PEREIRA LEITE (ESPÓLIO) e MARIA CRISTINA
RODRIGUES LEITE (INVENTARIANTE), é apelado VIAÇÃO PARATY LTDA.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento
ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-50.2018.8.26.0040
SSP
APELANTES: DANILO APARECIDO PEREIRA LEITE (ESPÓLIO) E OUTRA.
APELADA: VIAÇÃO PARATY LTDA.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: PAULO LUIS APARECIDO TREVISO.
COMARCA: AMÉRICO BRASILIENSE.
EMENTA:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE
DE TRÂNSITO - CULPA DO DO PREPOSTO
DA RÉ NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Se as circunstâncias que envolveram o
acidente de trânsito não autorizam reconhecer o comportamento culposo
imputado ao condutor do veículo, descabe
a percepção de verbas indenizatórias”.
V O T O No 32.581
Ação
de
indenização
por
danos
materiais e morais, fundada em acidente de veículo, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 281/284, cujo relatório adoto.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-50.2018.8.26.0040
SSP
Inconformado, apela o autor. Após
estoriar os fatos relativos à lide, acena, preliminarmente, com a
hipótese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que não
foi intimado para se manifestar sobre documentos exibidos pela
apelada. No mérito, sustenta, em apertada síntese, que a culpa do
preposto da ré ficou configurada já que não adotou as cautelas que
se impunham, não reduzindo a velocidade no trecho onde ocorreu
o evento. Aduz, em acréscimo, que o artigo 58 do Código de
Trânsito Brasileiro permite que os ciclistas transitem nos bordos da
pista de rolamento, ainda que não exista acostamento, invocando,
em seu prol, o disposto no artigo 29, § 2o, do CTB, que dispõe que
os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos
menores. Argumenta, outrossim, com apoio no laudo pericial que o
de cujus não trafegava no leito carroçável, sinalizando, de resto,
que a responsabilidade da ré, concessionária de serviço público, é
objetiva, sem contar a independência das instâncias civil e criminal.
Busca, por isso, a inversão do resultado do julgamento.
Houve
resposta,
com
pedido
de
majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
Ausente o preparo em face da gratuidade processual.
É o relatório.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-50.2018.8.26.0040
SSP
1) Rejeito a preliminar de cerceamento
de defesa, pois o documento exibido pela apelada, antes da
prolação da sentença (fls. 279/280), não interferiu no desate do
litígio, não sendo utilizado pelo MM. Juiz a quo para a formação do
convencimento.
Logo, a ausência de intimação dos
apelantes para se manifestar não gerou qualquer prejuízo, ficando
afastada a arguição.
2) No mérito, tenho para mim que a r.
sentença dirimiu acertadamente o conflito e merece subsistir por
seus próprios fundamentos, cumprindo destacar que o E. Supremo
Tribunal Federal reconheceu a legitimidade jurídico-constitucional
da técnica da motivação por referência ou por remissão, mostrando-
se compatível com o disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal (Neste sentido: Rcl. no 25.119 MC-AgR/DF,
Rel. Min. Celso de Mello; ARE no 657.355-AgR/SP, Rel. Min. Luiz
Fux).
Extraio da decisão combatida o seguinte
excerto que adoto, como razão de decidir, para evitar repetições,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal,
verbis:

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-50.2018.8.26.0040
SSP
“Não se olvida que o coletivo colidiu contra a traseira da
bicicleta, daí a queda do bicicletista e a sua morte, donde a
presunção de culpa daquele que trafega atrás.
Acontece
que
os
documentos
anexados
aos
autos
asseguram que o sítio da colisão se deu na porção direita da
semi-pista direita da rodovia SP-257, Km. 8, sentido Santa
Lúcia - Américo Brasiliense (fls. 24), o que significa dizer que
a vítima conduzia a sua bicicleta sobre a pista de rolamento.
Se de um lado é o acostamento o local adequado para o
tráfego de bicicletas pela rodovia, de outro, para o trânsito de
bicicleta por sobre a pista de rolamento exige que o veículo
esteja adequadamente sinalizado para que possa ser visto
por todos os outros veículos que trafegam pela mesma pista
e sentido.
Não é o que ocorria com a vítima, contudo, tanto que o laudo
de fls. 23 indica que a bicicleta estava desprovida de
sinalização de advertência.
Sobreleva registrar, ademais, que havia muita neblina no
local do acidente no momento do embate, que não só
prejudicava a visão do motorista do coletivo, mas impunha
ao bicicletista o dever de cuidado quanto ao emprego dos
sinais de advertência.
(...)
Embora não seja o fator determinante do embate, merece
registro o fato de que a vítima estava sob os efeitos de
entorpecentes (fls. 279/280)” (fl. 293).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-50.2018.8.26.0040
SSP
Em se tratando de ação indenizatória,
incumbia ao promovente demonstrar, de forma inequívoca, o dano
sofrido, o nexo causal e a culpa imputada ao preposto da ré, nos
termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Embora lamentável o acidente e suas
consequências,
as
provas
produzidas
não
sinalizam
a
responsabilidade do funcionário da demandada pela ocorrência do
evento, nada ficando provado quanto à sua imprudência.
O laudo pericial, elaborado pelo Instituto
de Criminalística, sinaliza que o de cujus trafegava pela faixa de
rolamento da rodovia (cf. fl. 24), ou seja, em local inadequado,
encontrando-se
a
bicicleta
desprovida
de
sinalização
de
advertência (cf. fl. 23), podendo-se presumir que tais fatores
contribuíram para a ocorrência do acidente.
Em contrapartida, o laudo evidenciou
que o preposto da ré conduzia o coletivo dentro dos limites
permitidos de velocidade (cf. fl. 23), não se verificando no
contingente probatório indício de que teria agido culposamente, em
algum momento, tanto assim que o Ministério Público pediu o
arquivamento do inquérito policial instaurado para apurar eventual

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-50.2018.8.26.0040
SSP
prática de crime de homicídio culposo (fls. 138/139), verbis:
Como se vê, as circunstâncias que

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-50.2018.8.26.0040
SSP
envolveram o acidente não autorizam divisar o comportamento
deficitário imputado ao preposto da ré, tudo indicando que trafegava
normalmente pela rodovia, dentro da velocidade permitida,
colidindo com o ciclista que não utilizava sinalização de
advertência, tal como era de rigor, mormente em local cuja
visibilidade encontrava-se prejudicada pela neblina.
Logo, o resultado emprestado ao litígio
não poderia ser diverso daquele alvitrado em primeiro grau.
Diante do improvimento do apelo,
afigura-se razoável a elevação dos honorários advocatícios, fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 100.000,00 - fl.
11), ao patamar de 12% (doze por cento), a teor do disposto no art.
85, § 11, do CPC, observada a Súmula no 14 do E. Superior
Tribunal de Justiça, respeitada a gratuidade, verbis:
“I - Para fins de arbitramento de honorários
advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento cumulativo dos seguintes
requisitos: Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso,
da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000846-50.2018.8.26.0040
SSP
de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação
da
decisão
recorrida,
nos
termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ:
'Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março
de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC'; o não
conhecimento integral ou o improvimento
do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; (...)”
(EDcl. no AgInt. no REsp. no 1.573.573/RJ,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe em 08/05/2017, grifei).
Ante o exposto, rejeito a preliminar e
nego provimento ao recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica